Tribunal: TJMT
Processo: 0005423-61.2018.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005423-61.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), PSICOMED LTDA - CNPJ: 20.260.658/0001-40 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA –
REQUISITOS DO ARTIGO 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PRPCESSO CIVIL NÃO OBSERVADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.

2. “In casu”,
verifica-se que não houve inércia do ente estadual, que se manifestou nos autos, reiterando os pedidos anteriormente lançados. Impossível, portanto, a extinção do feito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0005423-61.2018.8.11.0087, ajuizada em desfavor de PSICOMED LTDA, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC, nos seguintes termos (ID. 158630421):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de Guarantã do Norte/MT.

Entre um ato e outro, o Exequente apresentou manifestação genérica, que se repetiu em inúmeros feitos desta Comarca, requerendo, a grosso modo, que a secretaria e o gabinete deste juízo vasculhasse todo o processo para saber qual a próxima providência a ser tomada, quando, na realidade, essa providência deveria ser requerida especificadamente pela parte Exequente, por meio de pedidos diretos que apontassem qual a diligência pretendida e em face de quem, possibilitando, assim, o prosseguimento do feito.

Ato contínuo, foi proferido despacho intimando o Exequente para apresentar pedido específico, apontando a diligência que pretende e em face de quem, sob pena de extinção.

Contudo, novamente o Exequente apresentou uma justificativa genérica, afirmando que apenas realizou um conjunto de pedidos para dar maior celeridade.

Pois bem.

Sem delongas, não compete a este juízo, ou a sua secretaria, fazer as vezes de Procuradoria do Município, que, ao analisar cada processo, deveria requerer, especificadamente, o que deseja para a satisfação do crédito tributário, assim como faz todos os demais operadores do direito em suas respectivas demandas.

Nessa toada, verifica-se que, mesmo intimado para tanto, a parte Exequente se recusou a dar andamento ao feito, limitando-se a repetir a mesma justificativa em inúmeros processos.

Logo, tendo em vista a inércia da parte Exequente, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, somente resta a extinção anômala do feito.

Posto isso,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Sem custas e honorários.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado,
AO ARQUIVO
com as anotações e baixas de estilo.

Guarantã do Norte/MT, data registrada no sistema.

GUILHERME CARLOS KOTOVICZ

Juiz Substituto”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que não houve abandono do processo.

Relata que peticionou nos autos, apresentando o rol de atos e procedimentos que, segundo afirma, confeririam celeridade ao andamento processual, no entanto, o juízo
a quo,
sem apreciar os pedidos ali contidos, entendeu tratar-se de petição genérica.

Afirma, ainda, a ausência de intimação pessoal, nos termos do que prevê o artigo 485, §1o, do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Ausentes as contrarrazões da parte apelada, uma vez que não houve triangulação processual.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE,
contra a sentença proferida no processo n.o 0005423-61.2018.8.11.0087, que extinguiu o feito, por abandono da causa.

Da análise dos autos, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO
NORTE ajuizou, em 18.12.2018, a presente ação de execução fiscal em desfavor de PSICOMED LTDA, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 1659/2018, cujo valor alcançava a importância de R$ 17.840,08 (dezessete mil e oitocentos e quarenta reais e oito centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, a qual, reiteradamente, retornou negativa (ID. 158630398 – pág. 18/31, ID. 158630405 e ID. 158630409).

Diante disso, foi realizada a busca pelo endereço da parte devedora, via sistema INFOJUD, com posterior manifestação da parte exequente, apresentando o mencionado "rol de diligências", com o fim de localizar a parte executada (ID. 158630418).

Na sequência, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da parte autora, para que, “
especificamente, e não por petição genérica, dê regular andamento aos autos, postulando o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.
”
(ID. 158630419).

Na oportunidade, a parte exequente manifestou-se no feito, reiterando os pedidos anteriormente lançados no ID. 158630418.

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 18.09.2021, julgando extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (ID. 158630421).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

D
o exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a questão recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela parte exequente, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Sobre o assunto, como cediço, de acordo com o artigo 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir,
abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1.o, do referido dispositivo. Confira-se:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se”.

É certo que o supratranscrito artigo determina a extinção do processo sem resolução de mérito
“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a
causa
por mais de 30 (trinta) dias”
.

In casu
, após ser intimada, a Fazenda Pública reiterou os pedidos de providências anteriormente lançados, o que demonstra que não deixou de promover as diligências que lhe incumbia, assim, não houve inércia da parte autora para que seja possível a caracterização do abandono da causa.

Portanto, para que fosse possível a extinção do processo, nos termos do artigo 485, III, §1o, do CPC, necessária a ausência de providência pela parte exequente, consistente em não atender a determinação de manifestação para requerer o que entender de direito, o que, como exposto alhures, não ocorreu, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça
:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR
ABANDONO
DA
CAUSA
– INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – NÃO OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a intimação pessoal da parte exequente no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil.

2. “A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.” (...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0008148-92.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)
”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)”.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, para reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem, para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023